Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI. VÍCIO EVIDENCIADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público ao acórdão que deu provimento à apelação da Defesa e absolveu o embargado das acusações do crime de furto (artigo 155 do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e estupro (213, caput, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de omissão ao se ignorar a presença de elementares descritas na denúncia e ao deixar de analisar a aplicação da emendatio libelli (art. 383 do CPP).
III - Razões de decidir:
3. Verificada a presença de omissão quanto à aplicação da emendatio libelli, de rigor a integração do decisum.
4. A desclassificação decorreria tão somente de nova definição jurídica atribuída a fatos já descritos na denúncia (estelionato ou apropriação indébita), isto é, da aplicação do instituto da emendatio libelli (artigo 383 do Código de Processo Penal), admitido nesta instância recursal por força do artigo 617 do mesmo estatuto de ritos.
5. As provas não demonstraram minimamente a plausibilidade da acusação, ou seja, não se comprovou a prática do crime de furto imputado ao acusado, pois ele não foi preso em flagrante na posse do telefone, tampouco houve a produção de qualquer prova técnica, a exemplo do histórico de localização do aparelho, capaz de vincular o réu à sua posse, remanescendo tão somente a palavra da vítima em contraposição à negativa do acusado, insuficiente, por si só, para sustentar juízo condenatório, seja pelo delito de furto, estelionato ou apropriação indébita.
6. Diante da fragilidade das provas, impõe-se preservar a decisão proferida no acórdão embargado, mantendo-se a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
IV - Dispositivo:
7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração do julgado.